Tribunal: TJMT
Processo: 1001769-52.2019.8.11.0010
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001769-52.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FERNANDO BUENO DO PRADO - CPF: 023.962.791-14 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – TESE DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – LAUDO IMPARCIAL E OFICIAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão que negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença de improcedência da pretensão com o argumento de omissão e obscuridade no julgado.

Argumenta a parte Embargante que há omissão no julgado, pois o laudo juntado não obedeceu ao contraditório, pois foi realizado sem sua ciência e participação de modo que cerceado o seu direito defesa e caracterizado o dever de indenizar.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão.

Embora a parte Embargante alegue que houve omissão e obscuridade no julgado porque não lhe fora oportunizado o acompanhamento na elaboração, destaco que tal tese fora devidamente apreciada quando houve fundamentação no sentido de que trata de laudo oficial, elaborado por órgão imparcial, atestando que o medidor fora reprovado no teste por encontrar-se com a base violada, portanto, irregular, conforme trecho que cito:

Na contestação a recorrida aduz que não cometeu ato ilícito e que os valores cobrados decorrem de irregularidade constatada no medidor.

A promovida, ora recorrida, juntou nos autos Laudo do INMETRO que comprova a irregularidade do sistema de medição estando este “REPROVADO”, o que comprova a existência de erro na medição, razão pela qual não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela empresa decorrente da cobrança a título de recuperação de consumo.

O laudo demonstra que houve perícia oficial e, portanto, em que pese a insurgência quanto a inspeção, alegando ser unilateral, destaco que fora confeccionado por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, se tratando de laudo imparcial e não unilateral.

O laudo do Inmetro é prova cabal da irregularidade constatada, de modo que a inobservância de procedimentos quanto ao TOI confeccionado e a ausência de comprovação da intimação não descaracteriza a legitimidade da cobrança, posto que comprovada por meio de perícia oficial, realizada por órgão imparcial.

Portanto, não há qualquer omissão nem obscuridade no julgado, na medida em que havendo laudo oficial, imparcial, não há se falar em apuração unilateral ou qualquer ato ilícito.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão ou obscuridade no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021